Tribunal: TJDFT
Processo: 0737086-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737086-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CARLA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA DA SILVA SANTOS, CAROLINE DA SILVA SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19110162) interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CARLA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA DA SILVA SANTOS, CAROLINE DA SILVA SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor dos recorrentes, deferiu a retenção de honorários contratuais. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 70279855 dos autos de referência): Trata-se de cumprimento de sentença requerido no ID n. 67947289 oriundo dos autos da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3. IRDF 15 - SUSPENSÃO DOS AUTOS Nota-se que o e. TJDFT admitiu IRDF n. 15 em que a questão submetida a julgamento é: "Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes." Determinou-se o sobrestamento de todos os feitos. No ponto, verifica-se que o debate refere-se apenas a questão afeta à expedição do precatório, não impedindo o prosseguimento da demanda até a fase de homologação dos valores devidos. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO Dessa forma, recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o art. 534 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. Apresentada impugnação pelo(a) devedor(a), intime-se o(a) credor(a) para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, venham os autos conclusos para Decisão. HONORÁRIOS Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defiro a retenção de honorários contratuais, conforme contratos juntados pelo ID n. 67947290, no importe de 20%. No tocante ao pedido de "fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267-v" este deve ser indeferido. Nota-se que não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios, inclusive com precedente do C. STF, conforme trecho a seguir transcrito: "‘(...) 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.’ (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (...)" Nesse diapasão, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. Devem, pois, os honorários advocatícios da fase de conhecimento serem arbitrados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. O fracionamento dos honorários provenientes poderia resultar em eventual bis in idem, além de descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3 do CPC/2015. Desse modo, indefiro o pedido de fixação de honorários. Intimem-se todos. Inconformados, sustentam os agravantes a impossibilidade de se falar em destaque de honorários contratuais. Afirmam inexistir “direito ao fracionamento de requisitório em face à Fazenda Pública para fins de quitação de valores de honorários contratuais. Só cabe ao requerente o recebimento de seus valores quando do pagamento do valor devido à parte. Além disso, deve-se seguir a modalidade de requisitório como precatório, e não como RPV, quando a parte estiver a receber o principal por Precatório. Tudo isso sob pena de indevido fracionamento do precatório, prática expressamente vedada pelo texto constitucional”. Asseveram que a Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal não abrange os honorários contratuais. Assim, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Já está pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94. (v.g. AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.). O destaque consiste em uma observação no requisitório do cliente de que determinado valor se refere aos honorários contratuais, ou seja, continua sendo um único requisitório, mas quando efetuado o pagamento pelo executado, o depósito será disponibilizado diretamente ao advogado caso tenha sido feito o destaque. É consabido que a verba de natureza alimentar não se confunde com o débito principal, pois os titulares são diversos, daí a possibilidade de pagamento autônomo por meio de requerimento desvinculado da expedição do precatório principal. No mesmo sentido é a Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal. Reveja-se: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Na espécie, os agravados atenderam ao disposto na legislação de regência, juntando aos autos o respectivo instrumento contratual antes da expedição do precatório, razão por que foi deferido o pedido. Esse entendimento é o perfilhado nesta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, da Lei 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor do débito e determinou a expedição de requisições de pequeno valor, observando o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). 2. A Súmula Vinculante n. 47 interpretou o artigo 100 da Constituição Federal - que regula a forma de pagamento de verbas oponíveis ao poder público -, não sendo aplicável às discussões sobre honorários contratuais, por se tratar de matéria de direito privado. 3. O artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. 4. Agravo conhecido e desprovido (Acórdão 1270427, 07095804620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso); CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MÉRITO. ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. (...). 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fulcro no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil consoante tema repetitivo 973 em que restou consignado que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). 9. Em relação ao destaque dos honorários contratuais, conforme externei meu posicionamento no Acórdão no 1167475, ao acompanhar a douta divergência no julgamento da EXE 2007002008382, realizado pelo Conselho Especial desta E. Corte de Justiça, filio-me ao entendimento a favor da aplicação do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Sumula Vinculante 47 do STF e do julgamento do REsp 1.347.736/RS, para permitir o destaque dos honorários advocatícios acertados contratualmente em execuções contra a Fazenda Pública, desde que seja o respectivo contrato particular juntado aos autos antes da expedição do precatório. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1255669, 07057193220198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador